Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722799-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. C. C. D. V. E. N. D. I. L., I. P. D. C., B. C. S., T. 1. A. E. L. APELADO: T. 1. A. E. L., M. E. C. V., B. C. S., R. M. L., A. R. R., I. P. D. C., S. C. C. D. V. E. N. D. I. L. D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis (ID 68043682, ID 68043689 e ID 68043691) interpostas, respectivamente, pela Autora, pelo Réu Banco C6 S/A e pelo Réu Total 10 Agenciamento Esportivo Ltda. contra a sentença ID 68043668, confirmada após embargos de declaração (ID 68043683), proferida em ação de obrigação de fazer (cancelamento de financiamento de veículo) e cobrança de multa contratual, que foi julgada procedente em relação aos Réus Banco C6 S/A, Aloisio Ricardo e Total 10 Agenciamento Esportivo Ltda., bem como extinta sem resolução de mérito em relação aos Réus MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e R12 MOTORS. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de nominada “ação de cancelamento de financiamento c/c cobrança de multa contratual”, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por SELECT CARS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS em desfavor de TOTAL10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, BANCO C6 S/A e R12 MOTORS e ALOISIO RICARDO, partes qualificadas nos autos. Narrou a parte autora ter celebrado, em novembro de 2022, contrato de compra e venda do veículo BMW X2 M351, Cor Laranja, Combustível Gasolina, Ano de Fab/Modelo: 2019/20, Placa REF5G65, Renavan 01234685717, Chassi WBAYN1107L5N88461, com os 1o e 2o requeridos. Informou que, após a realização do negócio jurídico, o contrato não foi adimplido e a parcela estipulada contratualmente para o dia 05/12/2022 não foi quitada. Além disso, em 08/12/2022, o 2o requerido dirigiu-se até a requerente, estacionou o veículo e deixou a chave em cima da mesa, não mencionando nada acerca do negócio jurídico celebrado. Alegou que, diante da situação, considerou o negócio jurídico como tacitamente desfeito, em razão do não pagamento dos valores acordados e da devolução do veículo. Relatou que, ao verificar a situação do veículo junto ao Sistema Nacional de Gravames, observou que foi realizado, em 28/11/2022, junto ao Banco C6, por intermédio da Empresa R12 Motors, contrato de financiamento do veículo em questão, no valor de R$200.000,00, em 48 parcelas de R$ 6.600,00. Destacou que, até o presente momento, o 2o requerido não adotou nenhuma providência para desfazer o contrato de financiamento. Requereu, em sede de tutela de urgência, (i) o cancelamento imediato do financiamento, junto ao Banco C6, em decorrência das práticas fraudulentas e simuladas realizadas pelos Requeridos, sob o no de restrição 03951397, doc. Financiamento 419.844.396-34, no do contrato 275073, com expedição de ofício banco requerido, para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária; e (ii) subsidiariamente, que os requeridos sejam compelidos ao pagamento do financiamento contraído de forma fraudulenta até o julgamento de mérito da presente demanda. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência vindicada, com o cancelamento do financiamento e a condenação dos réus ao pagamento da cláusula penal do contrato, no importe de R$ 24.000,00. A petição inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Custas iniciais recolhidas no ID. 145894848. A decisão de ID. 151240287 deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada. Citado, o Banco C6 S.A. apresentou contestação no ID. 158535768, na qual suscitou preliminares de falta de interesse de agir, por perda do objeto, uma vez que o gravame já foi cancelado na via administrativa. No mérito, sustentou não ter havido falha, nem ter sido praticado qualquer ato ilícito pelo requerido. Verberou sobre a impossibilidade de ser responsabilizado por fraude praticada por terceiros. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Réplica apresentada pela parte autora no ID. 179649661, na qual refuta a argumentação trazida na contestação e reitera os termos da petição inicial. Os réus MARCUS EMMANUEL (ID. 163892478), R12 MOTORS (ID. 157793696), ALOÍSIO RICARDO (ID. 164139299) e TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO (ID. 173648884) foram devidamente citados, contudo, não apresentaram contestação. A revelia do réu TOTAL 10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA foi decretada no ID. 182536285 e a dos réus R12 MOTORS LTDA, ALOÍSIO RICARDO ROCHA e MARCUS EMMANUEL CHAVES VIEIRA no ID. 189902518. O réu Marcus Emmanoel apresentou manifestação no ID. 191343761, na qual suscitou sua ilegitimidade passiva. A parte autora apresentou a petição de ID. 197385271, se manifestando sobre a peça do réu. Vieram os autos conclusos para julgamento antecipado. É o relato necessário. Decido. Na sentença (ID 68043668), entendeu o Juízo a quo: 1) não conheceu os argumentos de fato e de mérito feitos pelo Réu Marcus Emmanuel, pois não apresentou contestação no prazo. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva por ele arguida, entendeu que deve ser acolhida, assim como a ilegitimidade do Réu R12 Motors. Isso porque, da narrativa dos fatos, o negócio jurídico foi firmado exclusivamente entre o Autor e a empresa Total 10 Agenciamento Esportivo; 2) ponderou que “apesar de autor verberar sobre a existência de grupo econômico e solicitar a inclusão no polo passivo do grupo empresarial, pretende a rigor a desconsideração inversa e expansiva da pessoa jurídica, o que certamente deve ser objeto de incidente próprio, com a devida instrução exauriente, quanto a questão, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e excepcional”. Concluiu que “à míngua de qualquer participação dos réus no negócio jurídico em comento, reconheço, de ofício, a ILEGITIMIDADE PASSIVA dos réus Marcus Emmanuel e R12 MOTORS, devendo ser excluídos do polo passivo”; 3) rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Banco C6 S/A, pois não há perda do objeto quando o Réu cumpre a obrigação após a determinação judicial; 4) no mérito, entendeu que não há ilegalidade na cláusula penal prevista no contrato firmado entre o Autor e o Réu Total 10, uma vez que este foi inadimplente, atraindo a penalidade conforme art. 408 do Código Civil; 5) entendeu que o primeiro Réu (Total 10) não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade, além de ter sido revel, atraindo em seu desfavor a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor; 6) ponderou que “a cláusula resolutiva prevista na cláusula sétima foi prevista no montante de R$ 1.500,00, por dia, uma vez que o veículo foi avaliado no contrato no montante de R$ 300.000,00 e 0,5% desse montante, corresponde ao valor mencionado”. Entendeu ser devida pelo Réu Total 10 a multa de R$ 24.000,00; 7) entendeu que houve falha na prestação dos serviços pelo Banco C6 S/A, uma vez que houve inclusão de gravame no veículo por um financiamento concedido a Aloisio Ricardo, o qual nem participou da avença de compra e venda. Acrescentou que o Banco não questiona a pretensão autoral, tanto que na via administrativa fez o cancelamento do gravame após sua citação nos autos; 8) quanto ao Réu Aloisio Ricardo, ponderou que nem compareceu nos autos, incidindo contra ele os efeitos materiais da revelia; 9) concluiu que “ante a inexistência de substrato probatório apto a afastar os argumentos autorais, o acolhimento do pedido autoral de baixa do gravame é medida que se impõe”. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto: a) no tocante aos requeridos MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e R12 MOTORS, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. Quanto ao réu MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do réu, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Quanto ao réu R12 MOTORS, sem honorários advocatícios, em razão da revelia. b) quanto aos requeridos BANCO C6 S/A e ALOISIO RICARDO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, determinando a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo descrito na inicial, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. c) quanto a requerida TOTAL10 AGENCIAMENTO ESPORTIVO, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para condenar a referida requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelos Réus não foram providos (ID 68043683). A Autora apela (ID 68043682). Alega que: 1) o objeto de seu recurso é tão somente quanto à (i)legitimidade do Réu Marcus Emmanoel Chaves Vieira, além do valor da causa atribuído para fins de condenação de honorários de sucumbência; 2) alega que o Réu Marcus Emmanoel possui legitimidade passiva, pois teve participação ativa no negócio jurídico, bem como participa do grupo empresarial Total 10; 3) aduz que o Réu Marcus “em sua manifestação inovadora de Id. 191343761 e em momento processual inoportuno, apresenta supostos detalhamentos do negócio, inclusive afirmando que realizou o financiamento e foi responsável pelo pagamento mensal, que as obrigações superariam seu poder financeiro, que dirigiu-se até a Requerida para devolver o veículo BMW e que foi prejudicado em decorrência do negócio”; 4) alega que há “clara ocorrência do desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a pessoa física de Marcus Emmanoel Chaves e a pessoa jurídica da Total 10, que se utilizam dos mesmos argumentos em manifestação inportuna de Id.191343761 e nos embargos de declaração de Id. 208217079, com tentativas de apreciação de matéria fática, quando já havia sido operada a preclusão temporal, em decorrência da não apresentação de contestação tempestiva e de não ter se desincubindo do ônus previsto no art. 373, II do CPC”; 5) menciona que possui legitimidade passiva aqueles que os autores consideram responsáveis pela operação fraudulenta; 6) argumenta que “não há de se falar em sentença extintiva fundada na ilegitimidade passiva do demandado, nem mesmo arbitramento de verba honorária em prol do advogado do Requerido, quando da narração da inicial são vislumbrados e evidenciados os liames que vinculam de forma subjetiva a participação do Segundo Apelado”; 7) subsidiariamente, argumenta que eventual condenação em honorários de sucumbência quanto ao Réu Marcus deve ter como base de cálculo apenas o valor da multa previsto na cláusula sétima, e não o valor da causa. Explica que, diante do cancelamento do gravame pelo Banco após sua citação, o processo prosseguiu apenas em razão da cobrança da cláusula penal, de modo que o valor desta deve ser a base dos honorários. Requer: Tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursais, requer seja admitido o presente recurso de Apelação em seu regular efeito devolutivo para que: a. Seja reformada a sentença de Id. 206832317 para que seja reconhecida a legitimidade passiva do 2o Apelado, Marcus Emmanoel Chaves Veira e consequentemente que não haja a incidência de honorários sucumbenciais a serem pagos em favor do patrono deste. b. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pleito anterior, que a condenação dos honorários seja limitada e com base ao proveito econômico e conteúdo patrimonial pretendido referente tão somente a multa contratual prevista na Cláusula Sétima atinente ao período de utilização do veículo, ante a perca do objeto do cancelamento do gravame efetuado de forma imediata pelo Banco C.6. Preparo recolhido (ID 68043681). O Banco C6 S/A apela (ID 68043689). Alega que: 1) sua condenação em honorários foi equivocada; 2) aduz que só inseriu o gravame no veículo em razão de conduta exclusiva da revenda feita pela R12 Motors Ltda., e que, ao tomar conhecimento dos fatos narrados nesta ação, procedeu com a baixa do gravame; 3) a condenação do Banco foi em obrigação de fazer (baixa do gravame), de modo que a base de cálculo dos honorários não pode ser o valor da causa (R$ 300.000,00), pois não corresponde ao valor da obrigação imposta ao Banco; 4) defende que devem ser fixados honorários por equidade, pois sua única condenação foi em obrigação de fazer; 5) alega que os honorários na forma como fixados na sentença acarreta o enriquecimento ilícito do Autor. Requer a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Preparo recolhido (ID 68043690). O Réu Total 10 Agenciamento Esportivo Ltda. apela (ID 68043691). Aduz que: 1) aduz que no contrato firmado entre ele e a Autora, o objeto era a aquisição de um veículo BMW X2, em que foi dado como parte do pagamento um veículo Tiguan avaliado em R$ 220.000,00, além de uma transferência no valor de R$ 80.000,00; 2) aduz que o veículo Tiguan foi entregue, havendo inadimplência somente quanto a valor em pecúnia que seria transferido; 3) alega que, para pagar o valor em dinheiro, contratou um financiamento no valor de R$ 200.000,00 em 48 parcelas de R$ 6.600,00. Todavia, ao perceber que o financiamento extrapolaria seu poder financeiro, o Apelante devolveu o veículo BMW ao Autor, sob a condição de transferir o financiamento para o carro que foi dado como entrada, o Tiguan; 4) aduz que foi prejudicada, pois a Autora já havia vendido o veículo Tiguan, ficou com a guarda da BMW X2, ficando ao final com dois veículos; 5) alega que a rescisão do contrato implica no retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar enriquecimento ilícito de uma das partes. Alega que no caso a Autora deveria ter devolvido o veículo Tiguan; 6) argumenta que “ainda que a apelante tinha sido revel, o magistrado deve levar em consideração as demais provas dos autos, bem como as manifestações posteriores lançadas aos autos pelo revel, sob a égide do art. 346, do CPC”. Requer: a) que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença, determinando o retorno das partes ao status quo ante a partir da rescisão contratual. De modo a determinar a devolução do valor da Tiguan à apelante, corrigido monetariamente, uma vez que o veículo já fora vendido, e, a entrega de veículo similar não suprirá a sua desvalorização. Sem preparo recolhido. Contrarrazões de Marcus Emmanoel no ID 68043692. Contrarrazões da Autora no ID 68043697. Aduz que, no apelo da Total 10, há inovação recursal, pois, além de revel, nunca se manifestou nos autos. Pede a condenação da Total 10 em litigância de má-fé. É o relatório. Observo que o recurso da Ré Total 10 Agenciamento Esportivo Ltda. (ID 68043691) não está acompanhado do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Não se vislumbra concessão de gratuidade de justiça na origem, não há pedido da benesse em recurso, nem juntada de documentos comprobatórios de eventual hipossuficiência. Desse modo, INTIME-SE a Apelante Total 10 Agenciamento Esportivo Ltda. para recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. No ensejo, manifeste-se a Apelante sobre a preliminar arguida pelo Autor em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de janeiro de 2025 12:25:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador